Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750717-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VITORIA QUESISNSKI FERREIRA RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada indeferiu medidas protetivas em favor da vítima, ao fundamento de que “(...) ainda que haja por parte da requerente a alusão a algum tipo de sofrimento psicológico com as atitudes do genitor, durante anos, a imposição de qualquer medida protetiva se mostra inviável, até porque a requerente pretende o afastamento de seu genitor de sua residência, sendo certo que ela, já maior de idade e se não depende financeiramente dele, poderá buscar outro lugar para residir, longe dos conflito existentes naquele lar. Registro que o indeferimento do afastamento do lar impede a concessão das demais medidas de proteção e pelo relato da requerente, verifico que não subsiste violência de gênero nos fatos narrados, se tratando de conflitos familiares em razão do desentendimento entre pais e filhos” (ID 66707073, ps. 39-41). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sobre o tema, julgados do Tribunal: “(...) 1. Cabe reclamação contra decisão judicial não impugnável por recurso específico, quando possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. 1.1. Preliminar rejeitada. (...)” (Acórdão n.1117654, 07063341320188070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/08/2018, Publicado no PJe: 26/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada); “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. Para a decisão que indefere medidas protetivas não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno(...)” (Acórdão 1229501, 07244209520198070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sustenta a Defensoria Pública que as medidas protetivas visam proteger a vítima, com a prevenção de atos de violência e interrupção do ciclo de violência. E a vítima, sem renda e temendo ficar desabrigada, vive trancada em seu quarto desde o indeferimento das medidas protetivas, evitando contato com o pai. Só sai do quarto para fazer refeições durante a madrugada, quando ele está dormindo. O sofrimento enfrentado é tão intenso que, por motivos de saúde mental, está afastada das aulas da faculdade, conforme comprovado em relatório médico anexo. Pretende, com a liminar, sejam deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima (ID 66707072). A vítima, na delegacia, narrou que seu pai possui histórico de comportamento violento, com agressões físicas, verbais e psicológicas desde a infância. Em 15.4.19, foi agredida - por ele - com socos e tapas, o que resultou em lesão ocular. O pai frequentemente encaminhava mensagens a ela com ameaças e ofensas. Numa delas, disse "vou te quebrar os dentes, você vai pagar o pão que o diabo amassou". Em 28.10.24, ao retornar de viagem, discutiu com o pai dentro do veículo, quando foi agredida com socos nas pernas, que lhe causaram hematomas. Motoristas intervieram, mas o pai continuou a ofendê-la. Na residência, ele voltou a ameaçá-la, dizendo que “ia foder com sua vida”. A vítima afirma que, por medo, permaneceu trancada em seu quarto. No dia 30.10.24, a vítima conseguiu sair de casa e compareceu à delegacia para solicitar ajuda. Disse que estava emocionalmente abalada em razão da violência sofrida em todos os anos. Acrescentou, ainda, que, em todas as discussões, o pai ameaça abandonar os gatos dela na rua e agride os cachorros da família. Ele mantém museu militar na sala de sua residência, onde guarda armas de fogo, mas não sabe dizer se são reais ou se trata de simulacros (ID 66707073, ps. 8-10). A decisão impugnada, proferida em 30.11.24, indeferiu as medidas protetivas por entender que elas representam limitações a direitos fundamentais. E concluiu que os fatos narrados não configuram violência de gênero, tratando-se de conflitos familiares – a vítima relatou que o pai ofende moralmente e agride fisicamente todos os integrantes da família: “(...) Não obstante as informações apresentadas pela requerente e a reprovabilidade das condutas atribuídas ao requerido, não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. Registre-se que as relações familiares possuem as mais diversas origens e nem sempre estão relacionadas ao gênero da vítima, como parece ser o caso dos autos, uma vez que a própria ofendida afirma que seu genitor: "ofende moralmente e agride fisicamente, todos os integrantes da família. Ainda que haja por parte da requerente a alusão a algum tipo de sofrimento psicológico com as atitudes do genitor, durante anos, a imposição de qualquer medida protetiva se mostra inviável, até porque a requerente pretende o afastamento de seu genitor de sua residência, sendo certo que ela, já maior de idade e se não depende financeiramente dele, poderá buscar outro lugar para residir, longe dos conflitos existentes naquele lar. Registro que o indeferimento do afastamento do lar impede a concessão das demais medidas de proteção e pelo relato da requerente, verifico que não subsiste violência de gênero nos fatos narrados, se tratando de conflitos familiares em razão do desentendimento entre pais e filhos. (...) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados."(ID 66707073, ps. 39-41). A Defensoria Pública, representando a reclamante, registrou ciência da decisão em 27.11.24, conforme consulta ao expediente de intimação do processo. A reclamação é, pois, tempestiva. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Ainda que se conclua, após instrução criminal, pela aplicabilidade da L. 11.340/06 ao caso, a concessão de medidas protetivas exige a demonstração de indícios concretos de risco à integridade física ou psicológica da requerente. Os fatos narrados pela vítima, com episódios de agressão pelo pai em razão de discordância quanto ao comportamento dela, sugerem a necessidade de avaliar se houve exercício excessivo de disciplina e eventuais crimes. Não evidenciam, contudo, nesse primeiro momento, situação de perigo iminente ou vulnerabilidade que justifique a imposição de medidas restritivas, como afastamento do lar. Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção. Conquanto a reclamante alegue comportamento agressivo do pai e, por essa razão, pretenda o afastamento dele do lar, sendo ela maior de idade, poderá buscar outro lugar para residir, longe dos conflitos domésticos, conforme ponderou a decisão reclamada. Caso outros elementos de prova surjam, nada impede que o pedido seja renovado e as medidas protetivas deferidas. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES